Tribunal: TJDFT
Processo: 0742552-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742552-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 42934038, a Agravante comunica o reiterado descumprimento da tutela antecipada deferida na decisão Id. 42326794 e requer a intimação do Agravado para que cumpra a determinação deste Juízo, sob pena de imposição de multa diária. Compulsando os autos, verifico que a Certidão Positiva de Débito n. 051002061252023 (Id. 4293040) comprova que o Agravado mantém, até o momento, a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários decorrentes do Auto de Infração n. 19.203, de 13.12.2013, e do Auto de Infração n. 850, de 22.3.2014. Desse modo, constatado o descumprimento reiterado pelo Distrito Federal às determinações desta Relatora, ordeno a intimação pessoal do Agravado para que cumpra, em 48 horas, a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal e suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes do Auto de Infração n. 19.203, de 13.12.2013, e do Auto de Infração n. 850, de 22.3.2014, excluindo-os da dívida ativa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora